Tribunal: STF
Processo: RE 1418292
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E METROPOLITANO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO IRREGULAR LEI ESTADUAL N°. 19.445/2011 - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DE N° 1.0024.12.132317-4-004 - SÚMULA 323, STF - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MULTA E RECOLHIMENTO DO VEÍCULO —ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. 



    1 - Declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 19.445/2011, que condicionava a restituição do veículo apreendido ao prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada e a aplicação analógica da Súmula 323, STF, não se exigindo o pagamento de taxas, espécie tributária, para a restituição do veículo, imperiosa se mostra a impossibilidade de sua aplicação. 



    2- Faz-se necessária a restituição dos valores gastos pelo autor com pagamento de multa e remoção do veículo assim como a anulação dos autos de infração, considerando que todos esses atos foram fundamentados por lei declarada inconstitucional. 



    3 - Não cabe ao Judiciário conceder autorização para realização de transporte intermunicipal de passageiros.” (eDOC 15).  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 25, § 1º; 93, IX; e 97 do texto constitucional (eDOC 24).



    Inicialmente, alega-se que o acórdão que resolveu os embargos de declaração não se manifestou sobre todos os pontos impugnados no recurso. No mérito, alega-se que “cabe ao Estado legislar sobre normas relativas ao poder de polícia relacionado ao transporte intermunicipal” (eDOC 24, p. 5). 



    Argumenta-se que “a Constituição Federal não enumerou taxativamente as matérias de competência dos estados-membros, reservando a eles a denominada competência remanescente” (eDOC 24, p. 6). 



    Além disso, sustenta-se que “a lei 19.445/11 representa um importante aprimoramento da legislação mineira e é um importante instrumento de auxílio ao combate pela administração do referido transporte clandestino e irregular” (eDOC 24, p. 3). 



    Determinada a devolução dos autos à Turma julgadora, tendo em vista o tema 546 da repercussão geral, foi negada a retratação nos seguintes termos:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - IRREGULARIDADE - TEMA 546, STF - INAPLICABILIDADE AO CASO - NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Tratando-se de transporte de passageiros por condutor(a) não permissionário(a) do serviço público de transporte coletivo de passageiros, tem-se pela inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do RE no. 661.708 (Tema 546).” (eDOC 27).  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido, e os autos foram encaminhados para esta Corte (eDOC 35).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 546 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.5.2020, assentou a constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude ao serviço público de transporte coletivo e a inconstitucionalidade de condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração, conforme acórdão assim ementado:  



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020).  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Lei Estadual 19.445/2011 não poderia prever penalidade mais severa e de natureza diversa para a infração capitulada no Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Com base em tal fundamento, anulou o auto de infração e determinou a restituição de valores pagos como condição para a liberação do veículo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A matéria posta ora em análise já foi tratada pelo incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão especial desta Casa sob o número 1.0024.12132317-41004, cujo entendimento ora me curvo. 



    Assim restou ementado o citado incidente de inconstitucionalidade:



    EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N° 19.445/2011 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO - MATÉRIA SENDO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IRRELEVÂNCIA DO INCIDENTE REJEITADA - SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA - INCOMPETÉNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - OFENSA AO ART.22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - REPRESENTAÇÂO ACOLHIDA. 



    - Considerando que a Excelsa Corte ainda não enfrentou, especificamente, a questão relacionada ao transporte irregular de passageiros e a eventuais infrações aplicadas aos respectivos condutores dos veículos, é necessário proceder ao distinguishing, para se concluir pela relevância do presente incidente. Não procede o sobrestamento do incidente pelo simples reconhecimento da repercussão geral pelo STF. A repercussão é reconhecida apenas com relação aos recursos para aquela Corte, ainda pendentes de julgamento, conforme se infere do disposto no art. 543-B, do CPC. A suspensão dos feitos que não se enquadram na referida hipótese só poderá ocorrer por determinação do STF, o que não ocorre na hipótese em exame. 



    - Tem-se por inconstitucional os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, Xl, Constituição da República). 



    - V.V.: É irrelevante a arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público que já houver sido deliberada pela Suprema Corte, nos termos do o art. 481, parágrafo único, do CPC, art. 297, §1°, inciso I, e art. 298, §4°, ambos do RITJMG. (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0024.12.132317-4/004, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, ÓRGAO ESPECIAL, julgamento em 23/02/2015, publicação da súmula em 20/03/2015, grifos meus)



    Desse modo, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, imperioso o reconhecimento da impossibilidade de aplicação das penalidades prevista na citada lei. 



    Destaco ser desnecessária a instauração de novo incidente, nos termos do art. 481, parágrafo único, do CPC/73 (art. 949, parágrafo único, do NCPC), já tendo sido observada a cláusula de reserva de plenário quando do julgamento da referida arguição.



    Ressalto que a presente decisão não impede o livre exercício do poder de polícia por parte do recorrido, apenas que esse poder não pode ser exercido para fins de aplicação de norma em confronto com a Constituição da República. 



    Ademais, no que se refere ao pagamento de taxas para a restituição do veículo apreendido, entendo, mediante interpretação analógica, que tal condicionamento confronta com o enunciado da Súmula n°. 323 do Supremo Tribunal Federal.



    Dispõe tal Súmula: 



    ‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo.’ 



    Dessa forma, entendo como indevida a aplicação da Lei 19.445/2011, declarada como inconstitucional pelo órgão especial desta Casa. 



    Por conseguinte, decido pela anulação do auto de infração n° 139851 e restituição do valor empregado no pagamento da multa (R$ 1.164,55) e na remoção do veículo (R$174,68), na medida em que tais efeitos tenham decorrido de lei declarada inconstitucional.



    (...)” (eDOC 15, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa dos fundamentos determinantes no precedente mencionado no que se refere à possibilidade de legislação local prever penalidades diversas das previstas em lei federal. 



    Efetivamente, esta Corte constitucional definiu que não configura usurpação de competência privativa da União para legislar sobre transporte a edição de lei local com medidas para coibir o transporte irregular de passageiros, de maneira a afastar apenas a previsão do condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 1.328.899-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.7.2023; RE 1.436.308, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.6.2023; RE 1.383.307, de minha relatoria, DJe 16.8.2022; RE 1.430.164, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.4.2023.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão na parte em que afastou a possibilidade de aplicação da penalidade de apreensão, com fundamento no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 546 da repercussão geral, mantendo-se irretocáveis as demais disposições da decisão, notadamente quanto à aplicação da pena de multa e à impossibilidade de condicionar a liberação do veículo ao pagamento dos demais encargos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente